Tribunal: TJDFT
Processo: 0742169-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROPRIEDADE DOS BENS. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, pedido de penhora em que, ao contrário de situação quando de decisão anterior (na qual anotado não ter havido qualquer comprovação de propriedade dos bens), o pedido reiterado (indeferido pela decisão agravada) agora veio acompanhado de documentos comprobatório da propriedade dos bens pelo agravado. E os bens indicados pelo agravante são exatamente os bens adquiridos pelo agravado via contrato de compra e venda inadimplido pelo réu e do qual decorreu o presente cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento provido.